Tribunal: TJDFT
Processo: 0023420-77.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023420-77.2014.8.07.0000 RECORRETES: ADELINO RODRIGUES DA SILVA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. Fixado o índice de correção monetária a ser aplicado nos cálculos da execução, com os quais concordou o exequente, formando-se a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema, pois ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) – Tema 733 da Repercussão Geral (RE 730462). Agravo interno desprovido No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Sustentam que os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública e que os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento; b) artigo 924, inciso II, do CPC, ao argumento de que o erro de cálculo teria sido tempestivamente apontado, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação. Afirma que a TR não deveria ter sido fixada como índice de correção monetária, tendo em vista que o pagamento realizado se mostrou insuficiente, restando insatisfeita a obrigação; c) artigo 507 do CPC, porquanto entendem que não teria havido a preclusão no que diz respeito à discussão da inidoneidade da aplicação da TR como índice de correção monetária; d) artigo 322, § 1o, do CPC, por ser a correção monetária questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, podendo ser analisada de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo; e e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, por ofensa à coisa julgada para a atualização do índice de correção monetária; b) artigo 37, caput, defendendo ter ocorrido infringência ao princípio da eficiência, articulando que não seria cabível ter que ajuizar uma ação rescisória, quando a questão pode ser resolvida por meio de um simples incidente na própria execução/cumprimento de sentença, sem necessidade de abertura de uma nova demanda; e c) artigo 102, § 2o, quanto ao efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348 ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 507, e 924, inciso II, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforçam a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 102, § 2o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027